Tribunal: TJBA
Processo: 0000378-12.2009.8.05.0135
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0000378-12.2009.8.05.0135

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COM DE GANDU-BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PIRAÍ DO NORTE e outros (4)

Advogado(s)
:
LUCIANA MAMEDIO DE OLIVEIRA, CRECENCIO SANTANA FILHO, WILSON CHAVES DE FRANCA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL PRECÁRIA. EXERCÍCIO CONTÍNUO E DE BOA-FÉ POR LONGO PERÍODO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. APLICAÇÃO EXCEPCIONAL. DISTINGUISHING EM RELAÇÃO AOS TEMAS 476 E 784 DO STF. IRREGULARIDADE FORMAL INSIGNIFICANTE NA ENTREGA DE DOCUMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária interposta contra sentença que concedeu segurança para confirmar a investidura do impetrante no cargo de Auxiliar Administrativo I do Município de Piraí do Norte, em razão de nomeação e posse decorrentes de decisão judicial precária. O impetrante exerce o cargo desde 2009, de forma contínua e ininterrupta, percebendo regularmente remuneração de boa-fé e cumprindo as atribuições do cargo, pleiteando a consolidação de seu vínculo funcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se é aplicável a teoria do fato consumado para consolidar a situação funcional de servidor nomeado por decisão judicial precária, mas que exerce o cargo de forma contínua e de boa-fé por longo período;
(ii) estabelecer se a entrega tardia de atestado de antecedentes criminais, dois dias após a posse, invalida o ato de investidura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 496, I, do CPC impõe o reexame necessário das sentenças proferidas contra entes públicos, não incidindo nenhuma das exceções previstas nos §§ 3º e 4º, razão pela qual a remessa deve ser conhecida.
O Supremo Tribunal Federal, nos Temas 784 (RE 837.311) e 476 (RE 608.482/RN), firmou entendimento de que a mera abertura de novas vagas não gera direito à nomeação e de que não se aplica a teoria do fato consumado em nomeações decorrentes de decisões judiciais precárias.
Todavia, as particularidades do caso concreto autorizam o distinguishing, considerando o exercício contínuo do cargo por mais de quinze anos, com remuneração legítima e boa-fé, o que consolida o vínculo funcional e atrai a aplicação excepcional da teoria do fato consumado, em respeito ao princípio da segurança jurídica e à proteção da confiança legítima.
O Superior Tribunal de Justiça, no AgInt no RMS 68.198/MT e no AgInt no AREsp 2508208/CE, reconhece a possibilidade de aplicação excepcional da teoria do fato consumado quando a restauração da estrita legalidade causar mais danos sociais do que a manutenção da situação consolidada pelo tempo e pela boa-fé.
A entrega do atestado de antecedentes criminais dois dias após a posse constitui mera irregularidade formal, sem relevância material, não configurando vício apto a invalidar a investidura, conforme entendimento consolidado no STJ (AgInt no REsp 1661860/PE), em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
:

A teoria do fato consumado aplica-se de forma excepcional quando o servidor, nomeado por decisão judicial precária, exerce o cargo de forma contínua e de boa-fé por longo período, consolidando vínculo funcional à luz dos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima.
A entrega tardia de documento exigido para posse configura irregularidade meramente formal, incapaz de invalidar o ato de investidura quando não demonstrado prejuízo à Administração ou violação à moralidade administrativa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II; CPC, art. 496, I, §§ 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 837.311 (Tema 784 da Repercussão Geral), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 18.04.2016;
STF, RE 608.482/RN (Tema 476), Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 15.05.2013;
STJ, AgInt no RMS 68.198/MT, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 13.03.2023;
STJ, AgInt no AREsp 2508208/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.08.2024;
STJ, AgInt no REsp 1661860/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 15.05.2018.

Vistos relatados e discutidos estes autos de remessa necessária em Mandado de Segurança nº
0000378-12.2009.8.05.0135,
figurando como remetente
JUÍZO DA VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE GANDU
e interessados
VITORIO TITTONI FILHO

e MUNICÍPIO
DE PIRAÍ DO NORTE.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO REEXAME NECESSÁRIO, INTEGRANDO A SENTENÇA,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2025.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

EA/05